Tribunal: TJMT
Processo: 1000967-37.2023.8.11.0035
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1000967-37.2023.8.11.0035
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO-QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS E REDUTORA DA TENTATIVA. MANTIDAS. FRAÇÃO DO PRIVILÉGIO. REFORMADA. REPARAÇÃO DE DANOS. PROCEDÊNCIA. PEDIDO DE LIBERDADE INDEFERIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 09 (nove) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de tentativa de homicídio privilegiado-qualificado (art. 121, §1o e §2o, IV, c/c art. 14, II, CP), além de reparação de danos no valor de R$ 10.000,00.
2. Fatos relevantes: (i) o apelante atingiu a vítima por pelo menos três vezes com golpes de foice; (ii) a vítima foi internada com anotação médica a respeito do risco de morte e de perda da visão; (iii) a vítima ficou com cicatriz no rosto em decorrência dos ferimentos e permaneceu com a visão limitada por diversas semanas, necessitando de acompanhamento médico e ser submetida a tratamento fisioterápico; (iv) a sentença não apresentou argumentos que justificassem a aplicação da fração de diminuição em patamar mínimo por força da minorante prevista no art. 121, §1o, do Código Penal; (v) a denúncia não indicou o valor pretendido a título de indenização; (vi) o apelante é reincidente.
3. Requerimentos: (i) neutralização da culpabilidade e consequências do crime, (ii) elevação da fração de diminuição da pena em razão das minorantes previstas no art. 121, §1o e art. 14, II, todas do Código Penal, (iii) concessão do direito de recorrer em liberdade e (iv) afastamento da indenização fixada em favor da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) possibilidade de recorrer em liberdade; (ii) redimensionamento da pena-base; (iii) aplicação das frações redutoras do privilégio e da tentativa; e (iv) manutenção da reparação de danos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A manutenção da prisão preventiva justifica-se pela gravidade concreta do delito, praticado mediante uso de foice com sucessivos golpes, e pela reincidência do agente.
6. A prática da tentativa de homicídio mediante três golpes de foice demonstram a maior reprovabilidade da conduta e justificam a negativação da culpabilidade.
7. O advento de cicatriz, a diminuição da capacidade visual, mesmo que momentânea, somados à necessidade de acompanhamento médico e de submissão a tratamento fisioterapêutico são elementos que justificam a negativação da circunstância judicial referente às consequências do crime.
8. O fato de o agente ter corrido perigo de vida demonstra que o iter criminis foi extensamente percorrido, razão pela qual deve ser aplicada a fração mínima de diminuição em decorrência da tentativa.
9. A inexistência de fundamento na sentença a justificar a utilização da fração de 1/6 (um sexto) para diminuição da pena por força da minorante descrita no art. 121, §1o, do Código Penal, impõe a reforma da decisão do Juízo singular para que se aplique o patamar máximo previsto na legislação.
10. A condenação ao pagamento de indenização por danos às vítimas deve ser afastada, uma vez que a denúncia não indicou valor específico, inviabilizando o contraditório e a ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.
____________________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, §1o e §2o, IV, 14, II; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.239.473/PA, AgRg no HC n. 900.955/SP, HC n. 929.117/SP e AgRg no REsp n. 2.083.627/RS.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000967-37.2023.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GUILERME MIGUEL LEMOS - CPF: 704.611.151-07 (APELANTE), DJALMA APARECIDO DA SILVA - CPF: 827.611.671-04 (TERCEIRO INTERESSADO), AILTON DO NASCIMENTO MARQUES - CPF: 046.013.073-09 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FERNANDO SANTOS LIMA - CPF: 046.430.421-09 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS FERNANDES RIBEIRO - CPF: 016.168.153-02 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO DA SILVA - CPF: 058.759.774-77 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO-QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS E REDUTORA DA TENTATIVA. MANTIDAS. FRAÇÃO DO PRIVILÉGIO. REFORMADA. REPARAÇÃO DE DANOS. PROCEDÊNCIA. PEDIDO DE LIBERDADE INDEFERIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 09 (nove) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de tentativa de homicídio privilegiado-qualificado (art. 121, §1o e §2o, IV, c/c art. 14, II, CP), além de reparação de danos no valor de R$ 10.000,00.

2. Fatos relevantes:
(i)
o apelante atingiu a vítima por pelo menos três vezes com golpes de foice;
(ii)
a vítima foi internada com anotação médica a respeito do risco de morte e de perda da visão;
(iii)
a vítima ficou com cicatriz no rosto em decorrência dos ferimentos e permaneceu com a visão limitada por diversas semanas, necessitando de acompanhamento médico e ser submetida a tratamento fisioterápico;
(iv)
a sentença não apresentou argumentos que justificassem a aplicação da fração de diminuição em patamar mínimo por força da minorante prevista no art. 121, §1o, do Código Penal;
(v)
a denúncia não indicou o valor pretendido a título de indenização;
(vi)
o apelante é reincidente.

3. Requerimentos:
(i)
neutralização da culpabilidade e consequências do crime,
(ii)
elevação da fração de diminuição da pena em razão das minorantes previstas no art. 121, §1o e art. 14, II, todas do Código Penal,
(iii)
concessão do direito de recorrer em liberdade e
(iv)
afastamento da indenização fixada em favor da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
possibilidade de recorrer em liberdade;
(ii)
redimensionamento da pena-base;
(iii)
aplicação das frações redutoras do privilégio e da tentativa; e
(iv)
manutenção da reparação de danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A manutenção da prisão preventiva justifica-se pela gravidade concreta do delito, praticado mediante uso de foice com sucessivos golpes, e pela reincidência do agente.

6. A prática da tentativa de homicídio mediante três golpes de foice demonstram a maior reprovabilidade da conduta e justificam a negativação da culpabilidade.

7. O advento de cicatriz, a diminuição da capacidade visual, mesmo que momentânea, somados à necessidade de acompanhamento médico e de submissão a tratamento fisioterapêutico são elementos que justificam a negativação da circunstância judicial referente às consequências do crime.

8. O fato de o agente ter corrido perigo de vida demonstra que o
iter criminis
foi extensamente percorrido, razão pela qual deve ser aplicada a fração mínima de diminuição em decorrência da tentativa.

9. A inexistência de fundamento na sentença a justificar a utilização da fração de 1/6 (um sexto) para diminuição da pena por força da minorante descrita no art. 121, §1o, do Código Penal, impõe a reforma da decisão do Juízo singular para que se aplique o patamar máximo previsto na legislação.

10. A condenação ao pagamento de indenização por danos às vítimas deve ser afastada, uma vez que a denúncia não indicou valor específico, inviabilizando o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

____________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, §1o e §2o, IV, 14, II; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.239.473/PA, AgRg no HC n. 900.955/SP, HC n. 929.117/SP e AgRg no REsp n. 2.083.627/RS.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se recurso de apelação criminal interposto por
Guilerme Miguel Lemos
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças que, após julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, o condenou à pena de
09 (nove) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, em razão da prática do crime previsto no art. 121, §1o e §2o, IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal (id. 247426301).

Além da pena privativa de liberdade, a sentença também condenou o apelante, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de reparação dos danos causados pela infração (id. 247426301).

Inconformado, pugna
(i)
pela concessão do direito de recorrer em liberdade,
(ii)
reforma da sentença, com afastamento da negativação da culpabilidade e das consequências do crime, bem como
(iii)
utilização das frações de 2/3 (dois terços) para redução da pena em face da tentativa e
(iv)
1/3 (um terço) por força do reconhecimento da minorante prevista no art. 121, §1o, do Código Penal e
(v)
afastamento da indenização fixada em favor da vítima (id. 247426327).

As contrarrazões foram pela rejeição dos pleitos recursais e consequente manutenção da sentença (id. 247426332).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
parcial provimento
da irresignação defensiva, apenas para que seja aplicada em favor do apelante a fração mais favorável em razão da causa de diminuição de pena prevista no art. 121, §1o, do Código Penal e para que seja afastada a condenação ao pagamento de valor mínimo para reparação dos danos (id. 256826172).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Guilerme Miguel Lemos
, imputando-lhe a prática do crime previsto art. 121, §2o, II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), na forma do art. 14, II, todos do Código Penal, em razão dos seguintes fatos:

“
No dia 10 de setembro de 2023, por volta das 18h30min, na residência localizada na Avenida Mato Grosso, n. 388, próximo ao bar da rua calcário, em Alto Garças/MT, GUILHERME MIGUEL LEMOS, com vontade livre e consciente da ilicitude dos seus atos, tentou matar a vítima Fabiano da Silva, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a sua defesa, somente não conseguindo o objetivo por circunstâncias alheias à sua vontade, conforme Boletim de Ocorrência (ID 129507490).

A vítima e o denunciado, acompanhados de colegas de trabalho, estavam ingerindo bebida alcoólica, quando passaram a discutir. GUILHERME se apossou de uma foice que estava no carro e golpeou FABIANO na região do pescoço e da cabeça, que caiu no chão.

GUILHERME, aproveitando-se que a vítima se encontrava ferida e caída ao solo, dificultando qualquer chance de resistência, realizou novos golpes com a foice, causando as múltiplas lesões descritas na ficha de atendimento médico de ID 129511100 - Pág. 1.

Os colegas que estavam no local tiveram que intervir e segurar o denunciado, que estava prestes a tirar a vida de FABIANO. Conseguiram retirar a foice da mão e GUILHERME.

FABIANO foi socorrido imediatamente e encaminhado ao Pronto Atendimento. Atualmente, encontra-se internado devido à gravidade de seus ferimentos, com risco eminente de morte e perda da visão.

GUILHERME tentou fugir, porém a polícia militar foi acionada e conseguiu capturá-lo.

O denunciado apenas não terminou de acabar com a vida da vítima porque foi contido pelos colegas de trabalho que estavam no local.

Presente o motivo fútil, pois denunciado praticou o delito por conta de uma discussão prévia acerca de bebida alcoólica.

De igual forma, restou comprovado o recurso de dificultou a defesa da vítima, uma vez que FABIANO pelo denunciado com uma foice, bem como se encontrava ferido e caído ao solo, dificultando a chance de resistência
” (id. 247426177).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial n. 50.4.2023.30051 e, em razão de tais fatos, o apelante foi pronunciado (id. 247426271) e condenado pelo Tribunal Popular.

Embora não haja insurgência quanto à materialidade e autoria delitiva, o apelante apresenta diversas teses destinadas à alteração de sua pena, cujos termos passo a analisar.

1. Dos pedidos de alteração da pena-base.

Em seus argumentos iniciais, pugna pela neutralização das circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade e consequências do crime argumentando, respectivamente,
(i)
que a prova dos autos demonstra que ocorreram apenas dois golpes de foice em desfavor da vítima, o que não extrapolaria os limites do tipo e
(ii)
que o ofendido não perdeu a sua visão definitivamente.

No que se refere à culpabilidade, a sentença pontuou: “
A culpabilidade do réu é intensa e é revelada pela acentuada quantidade de golpes de foice dados na ação delitiva, tendo desferido pelo menos três golpes de foice em face da vítima, sendo dois deles após ela cair ao solo
” (id. 247426301).

Analisando a prova dos autos, consta que a testemunha Lucas Fernandes Ribeiro relatou que “
eu já cheguei depois na hora ele já veio com a foice para acertar o golpe na cabeça do Fabiano, aí nesse período
eu tentei impedir ele de dar mais golpe e no terceiro eu consegui
segurar ele na parede e os outros chegaram e tomaram à foice da mão dele
” (extrato da sentença de pronúncia – id. 247426271).

E, com maior clareza, consta de suas afirmações: “
no total foram 3 golpes, o primeiro foi na cabeça, aí os outros pegam um por cima do olho e um assim perto da garganta. Ele (vítima) caiu no primeiro golpe, no segundo golpe ele (vítima) já estava no chão, no terceiro eu interferi para ele não dar mais golpes, segurei ele com a foice contra a parede, aí os outros chegaram e conseguiram tomar a foice da mão dele
” (extrato da sentença de pronúncia – id. 247426271).

No mesmo sentido, a testemunha Ailton do Nascimento Matos afirmou que “
eu não vi o golpe porque eu estava de costas cozinhando, na hora que os meninos gritaram que eu virei e vi ele (Fabiano) caído e ele (Guilherme) tentou mais duas vezes acertara foice nele (Fabiano) de novo
” (extrato da sentença de pronúncia – id. 247426271).

A tudo isso se acrescenta a ficha de pronto atendimento, onde se registrou que a vítima apresentava múltiplas lesões na face, na região nasal, região ocular, pescoço e cabeça (id 129511100 – autos 1o grau).

Portanto, não restam dúvidas que o apelante realizou três golpes contra a vítima.

De acordo com o laudo pericial no 513.2.21.9005.2023.136608-A01, o apelante se valeu de uma foice cortada, forjada, temperada e afiada, com comprimento total de 37 centímetros com “
fio capaz de causar cortes e danos que, dependendo do local, podem levar à morte
” (id 247426223).

A realização de pelo menos três golpes com o referido instrumento, originalmente criado para cortar vegetação, não deixa dúvidas quanto a maior reprovabilidade da conduta, pois a sucessão de atos de agressão levou a vítima a padecer mais severamente, justificando o incremento da reprimenda.

Neste sentido: “
De acordo com a jurisprudência do STJ, a quantidade de perfurações decorrentes de golpes de faca é elemento idôneo para justificar a avaliação desfavorável da vetorial culpabilidade
” (AgRg no AREsp n. 2.239.473/PA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 28/6/2023.)

Naquilo que diz respeito às consequências do crime, o juízo singular sublinhou:

“
Destaco que as consequências do crime são o conjunto de efeitos danosos provocados pelo delito, em desfavor da vítima, de seus familiares ou da coletividade. No caso concreto, nota-se que a vítima FABIANO DA SILVA foi atingida com golpe de foice no olho, tendo ocasionado a perda de visão de um dele, bem como ficou com grande cicatriz na face
” (id. 247426301).

A ficha de pronto atendimento certificou que a vítima corria risco de perder a visão. Ao prestar esclarecimentos em Juízo, o ofendido destacou que “
precisa fazer outra cirurgia no olho, não está saindo de casa, está com medo. Atualmente não enxerga do olho, mas médico disse que se fizer fisioterapia vai melhorar. Ficou com lado paralisado, está voltando os movimentos agora
” (id. 247426261).

De acordo com os autos, os fatos narrados na inicial ocorreram em 10/09/2023, enquanto a audiência de instrução e julgamento foi realizada em 08/11/2023, oportunidade em que a vítima relatou que ainda estava com sequelas decorrentes da prática delitiva praticada pelo apelante, o que não deixa dúvidas quanto ao prolongamento das consequências.

Ainda que se alegue provisoriedade, a existência de dano estético (cicatriz no rosto visível) e a limitação da visão por várias semanas, no mínimo, são suficientes para demonstrar que as consequências do delito são dotadas de maior gravidade, mesmo porque, a referida circunstância judicial não está atrelada à existência de fato permanente.

De acordo com a vítima, embora não tenha perdido permanentemente a visão, não enxerga direito com o olho atingido (direito), vez que a os pontos foram feitos por cima dele. Além disso, o ofendido estava na iminência de fazer outra cirurgia, precisa se submeter a fisioterapia para, aos poucos, recuperar a sua visão.

Em suma, há evidente prolongamento dos efeitos das agressões a justificar a elevação da reprimenda.

Ante o exposto, deixo de acolher o pleito recursal neste ponto.

2. Do pedido de readequação das frações aplicadas na terceira fase da dosimetria da pena.

Em relação à tentativa, o apelante sustenta que apesar da vítima ter sido atingida, internada e submetida a procedimento cirúrgico, não há razão para que a fração máxima de diminuição não seja aplicada.

Sem razão, todavia.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
na escolha do quantum de redução da pena, em razão da tentativa (art. 14, inciso II, do Código Penal), o magistrado deve levar em consideração o iter criminis percorrido, ou seja, quanto mais próxima a consumação do delito, menor será a diminuição da pena
” (HC n. 823.523/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024).

No caso, como dito anteriormente, ficou consignado que, em razão da multiplicidade de lesões, precisou ser internado em razão do risco de morte (id. 129511100 – autos 1o grau).

Ou seja, se não fosse a intervenção médica, o delito teria se consumado, de modo que o longo percurso do
ter criminis
justifica a aplicação da fração de 1/3 (um terço) para redução da pena.

Lado outro, naquilo que concerne à aplicação da causa de diminuição prevista no art. 121, §1o, do Código Penal, a sentença apenas anotou: “
Presente, também, a causa de diminuição de pena do art. 121, §1o, do CP, pelo que diminuo a pena em 1/6 (um sexto)
”.

Neste ponto, o apelo é procedente.

Isso porque não houve se apresentou qualquer justificativa para adoção da menor fração de diminuição, o que, nos termos do parecer ministerial, impõe a utilização da parcela máxima.

Passo ao redimensionamento da pena.

A pena intermediária foi fixada em 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Em face da tentativa e da manutenção da fração de 1/3 (um terço), reduzo a pena para 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Igualmente incidente a minorante prevista no art. 121, §1o, do Código Penal, para a qual se atribui a fração redutora no patamar de 1/3 (um terço), redimensiono a pena do apelante para
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 04 (quatro) dais de reclusão
.

A respeito do regime prisional é importante destacar que: “
O regime inicial fechado foi imposto com amparo tanto no patamar de pena, que é superior a 8 anos, quanto na existência de circunstâncias desfavoráveis que levaram à fixação da pena-base acima do mínimo legal, bem como na reincidência, não sendo possível a sua alteração
” (AgRg no HC n. 900.955/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024).

Assim, fixo o regime inicial
fechado
, em face da reincidência do apelante.

3. Do pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade.

Em síntese, o apelante alega que os motivos para manutenção de sua prisão não subsistem.

Entretanto, além da manutenção da pena em regime inicial fechado, o apelante é reincidente, vez que possui sentença penal condenatória anterior aos fatos em análise, decorrente do processo n. 5582669-58.2020.8.09.0157 (SEEU n. 7000030-35.2022.8.09.0157).

Ou seja, há nos autos elementos concreto apto a demonstrar o risco à ordem pública em face da possibilidade de reiteração criminosa, o que justifica a manutenção da cautela extrema.

Neste sentido: “
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas não é adequada diante da gravidade concreta do delito e da reincidência do paciente, que indicam a necessidade de sua segregação cautelar para garantir a ordem pública
” (HC n. 929.117/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 4/12/2024).

Igualmente importante salientar que o crime imputado ao agente é concretamente grave, na medida em que a tentativa de homicídio foi perpetrada mediante a utilização de foice e de sucessivos golpes, o que converge para necessidade de manutenção da medida processual mais gravosa.

Assim, rejeito o pleito defensivo e mantenho a segregação cautelar do apelante.

4. Do pedido de afastamento da obrigação de indenizar a vítima.

Embora a sentença tenha condenado o apelante, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de reparação dos danos causados pela infração, a obrigação deve ser afastada.

Isso porque, da leitura da denúncia, observa-se que a peça inaugural resumiu-se a pleitear pela fixação de valor mínimo a título de indenização, mas não indicou o valor pretendido (id. 247426177).

Neste sentido, “
a fixação de valor mínimo para reparação dos danos (ainda que morais) exige: (I) pedido expresso na inicial; (II) indicação do montante pretendido; (III) realização de instrução específica a respeito do tema, para viabilizar o exercício da ampla defesa e do contraditório
” (AgRg no REsp n. 2.083.627/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023).

Logo, neste ponto o pleito defensivo igualmente encontra respaldo.

5. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço
e
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto por
Guilerme Miguel Lemos
, em conformidade com o parecer da cúpula ministerial, apenas para redimensionar sua pena para
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 04 (quatro) dais de reclusão
, em regime inicial
fechado
(reincidência), e afastar a obrigação de reparação de danos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025